Tribunal: STF
Processo: AI 488817
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL: QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282-STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
PERMISSIVO DO ART. 102, III, c. INOCORRÊNCIA.
I. - Questões
constitucionais postas no RE não prequestionadas no acórdão.
Incidência da Súmula 282-STF.
II. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
III. - Decisão contrária aos interesses da
parte não configura negativa de prestação jurisdicional (CF, art.
5º, XXXV).
IV. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
V. - Em relação à alínea
 c do art. 102, III, da Constituição Federal, também não merece
acolhida o prosseguimento do recurso extraordinário. É que o acórdão
 impugnado não apreciou lei ou ato de governo local contestado em
face da Constituição.
VI. - Agravo não provido.